Tribunal: STF
Processo: HC 164453
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante ausência de outros meios de investigação, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Ante conteúdo de conversas telefônicas, possível é concluir no sentido da periculosidade suficiente ao respaldo da prisão preventiva.